Tribunal: TJDFT
Processo: 0737413-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737413-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP, ESPÓLIO DE MAURÍCIO DE OLIVEIRA CUNHA EMBARGADO: ABL SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020 12:03:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador